Tribunal: TJSP
Processo: 0003575-27.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Pretensão de manifestação expressa de toda legislação invocada. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0003575-27.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
VALDELINO MORAIS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003575-27.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 17131
2
VOTO No 17894
Embargos de Declaração: 0003575-27.2018.8.26.0344/50000
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Marília
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Valdelino Morais da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão
embargada que enfrentou de maneira suficiente a
controvérsia apresentada. Pretensão de manifestação
expressa de toda legislação invocada. Descabimento.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do V. Acórdão de fls. 294/302, que negou provimento ao reexame necessário e ao
recurso da autarquia, deu provimento ao recurso do segurado e, de ofício, dispôs
quanto aos consectários legais da condenação.
Alega o embargante, em síntese, que o obreiro não faz
jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, pois a incapacidade constatada é
parcial. Sobre o tema destaca os artigos 59, 42 e 43 da Lei no 8.213/91. Afirma que
o perito atestou que o segurado pode ser reabitado para outra função. Menciona,
ainda, que diversamente do que constou na decisão embargada, o autor laborou na
área de confecções, e não apenas como açougueiro. Ao final, requer o acolhimento
dos presentes embargos, com efeito modificativo, para que seja sanado o vício
apontado. Prequestiona a matéria.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
De acordo com o artigo 1.022 do NCPC, a oposição de
embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão embargada,
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003575-27.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 17131
3
Contudo, no presente caso, não se evidenciam
quaisquer dos vícios que admitiriam a interposição do presente recurso, pois o V.
Aresto enfrentou devidamente a matéria posta em discussão, in verbis:
“De fato, o segurado faz jus ao benefício
aposentadoria por invalidez.
Isso porque, em que pese não apresentar idade
elevada (42 anos) e ainda que o perito tenha concluído
pela incapacidade parcial e permanente, nota-se que o
obreiro ostenta apenas registros profissionais como
açougueiro (fls. 213/216), atividade que não poderá mais
exercer e, considerando suas sérias limitações na coluna e
membros inferior, bem como a pouca escolaridade que
alega possuir (ensino fundamental), é de se concluir como
inviável sua reabilitação profissional.
Este foi o fundamento adotado pelo MM. Juiz a
quo, o qual está de acordo com o entendimento do C. STJ
no sentido de que “a concessão da aposentadoria por
invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no
art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos,
profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo
pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade
parcial para o trabalho” 1.”
Ademais, em que pese, de fato, o segurado ter
exercido atividades laborativas na área de confecções (fl. 4), nota-se que desde o
ano de 2005 labora como açougueiro e, como relatado no voto condutor, tendo em
vista suas condições pessoais, é que buscando a solução mais justa para a lide,
confirmou-se a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária,
nos termos do artigo 42, caput, da Lei no 8.213/1991.
Como se vê, a questão posta sub judice foi
adequadamente enfrentada e, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição,
mas sim alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada, o que não
se pode admitir.
Lembrando que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada1.
1EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003575-27.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 17131
4
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator